Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716140-08.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BICO DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Bico de Ouro Comércio e Indústria de Gêneros Alimentícios Ltda em face da r. sentença (ID 218202349) que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado pela Apelante em desfavor do Subsecretário(a) de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Estado de Proteção de Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), denegou a segurança que visava ao cancelamento do Auto de Interdição no G – 0455 – 224724 - AEU, datado de 9/8/2024. Nas razões recursais (ID 69440778) a Apelante alega, em síntese, que houve fato superveniente relevante, consubstanciado na concessão de nova dilação de prazo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em 26/9/2024, permitindo o funcionamento do estabelecimento por mais 60 (sessenta) dias, o que descaracteriza o fundamento da interdição e evidencia a perda do interesse. Sustenta que a interdição foi realizada de forma sumária, sem notificação prévia, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da CR/88. Argumenta que, embora a atividade desempenhada seja classificada como de alto risco, não havia risco iminente que justificasse a medida extrema, sendo possível a adoção de sanções menos gravosas, como advertência ou multa. Afirma que aproximadamente 80% das adequações exigidas pelo CBMDF já haviam sido executadas, o que demonstra diligência no cumprimento das normas. Ressalta que a interdição gerou prejuízos econômicos significativos, afetando não apenas a empresa, mas também empregados e fornecedores, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente reforma da sentença para concessão da ordem, determinando-se o cancelamento do Auto de Interdição no G - 0455 - 224724 - AEU, datado de 9/8/2024, reconhecendo-se a ilegalidade do ato administrativo em razão da superveniência de dilação de prazo concedida pelo CBMDF. Preparo comprovado (ID 69440779 e 69440780). A parte Apelada, em sede de contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença recorrida, pugnando pelo não provimento do Apelo (ID 69440785). Considerando a alegação da Apelante quanto à existência de fato superveniente, determinou-se a intimação para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do interesse processual, bem como sobre os demais pressupostos processuais do mandado de segurança em análise (ID 71192746). A parte Recorrente deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (ID 71583008). É o relatório. Decido. Conforme consignado no despacho de ID 71192746, verifica-se que, nas razões recursais (ID 69440778, pág. 4), a empresa Impetrante noticia fato superveniente à sentença, consistente na concessão, em 26/9/2024, de dilação de prazo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), autorizando o funcionamento do estabelecimento por mais 60 (sessenta) dias, conforme Ofício no 152143344/2024 – CBMDF/DIVIS/SUAAV/ÁREA 1/PROT. Para demonstrar tal alegação, foi juntado aos autos o referido ofício, cuja motivação decorre de pedido de dilação de prazo, datado de 6/3/2024, protocolizado no Processo SEI no 00053-00050738/2024-32, vinculado ao estabelecimento objeto da presente controvérsia (ID 69440781). Diante desse cenário, observa-se a descaracterização do suporte fático originalmente delineado na causa de pedir, tendo em vista que o fundamento da pretensão - alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da interdição sumária do estabelecimento (ID 69440536) - foi superado por fato superveniente, consubstanciado na concessão de dilação administrativa de prazo pelo CBMDF. Tal circunstância altera de modo substancial os elementos que motivaram a impetração do mandado de segurança, esvaziando o conteúdo material da controvérsia e comprometendo a subsistência do interesse processual da Impetrante. A dilação temporal concedida pelo CBMDF, ao autorizar a continuidade das atividades, atende à finalidade exposta no mandamus, consistente na obtenção de prazo razoável para o cumprimento das exigências administrativas, bem como na preservação da atividade empresarial, com vistas a evitar demissões, litígios trabalhistas e eventual comprometimento da viabilidade econômica do empreendimento. A título ilustrativo, transcreve-se trecho da argumentação apresentada pela Impetrante na petição inicial (ID 69440536, pág. 8): “(...) Na prática, o que se propõe é que, ao invés de simplesmente interditar o estabelecimento, seja concedido prazo para que a Impetrante implemente as adequações necessárias, caso ainda persistam irregularidades. Afinal, as falhas apontadas já foram sanadas, tornando injustificável a suspensão de suas atividades. O pedido aqui formulado é plenamente viável, não oferecendo qualquer risco ao meio ambiente ou a outros interesses. Pelo contrário, o deferimento resguardaria a continuidade das operações da empresa, garantindo os empregos que ela gera e sua relevância na comunidade. Se a Impetrante continuar impedida de funcionar, o risco de demissões, reclamações trabalhistas ou até falência é significativo, o que também afetaria a cadeia comercial e a economia local. Em suma, está claro que o direito líquido e certo da Impetrante, de ver respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, está sendo gravemente violado. Por isso, impõe-se a urgente necessidade de cancelamento do Auto de Interdição lavrado pela Impetrada, considerando o risco evidente de dano irreparável ou de difícil reparação (...)” (grifou-se). No que se refere ao pedido de cancelamento do Auto de Interdição no G - 0455 - 224724 - AEU, datado de 09/8/2024, não se verifica a subsistência do interesse processual da Impetrante, uma vez que, diante do fato superveniente noticiado que alterou a causa de pedir, a análise da pretensão demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Ao conceder a dilação de prazo, o Poder Público previu a realização de nova vistoria, a ser agendada para data posterior a 25/11/2024. Ademais, foi expressamente facultado ao interessado requerer nova prorrogação no âmbito do mesmo processo administrativo, mediante acesso ao sistema “INOVA” (ID 69440781). Nessas condições, a apreciação do pedido de cancelamento do referido Auto exigiria a demonstração, mediante instrução probatória, da eventual ilegalidade das obrigações impostas ou do adimplemento das exigências técnicas formuladas pela Administração, providências que extrapolam os limites cognitivos do mandado de segurança em questão. Registre-se que, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Acrescente-se que a via mandamental possui natureza excepcional e cognitiva limitada, não admitindo dilação probatória. Desse modo, a alegação de violação a direito líquido e certo deve estar amparada, desde a origem, em elementos probatórios plenamente demonstráveis de plano. Ressalte-se que, em hipóteses de alterações fáticas supervenientes à impetração do mandado de segurança, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o alegado ‘fato novo’ significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida”. A propósito, transcrevem-se ementas de julgados da Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. MANDATO DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente, técnico do Ministério Público Estadual, foi eleito para o desempenho de cargo junto à FENAMP. Contudo, não lhe foi concedido licença para o desempenho de mandato classista. Esse mandato foi pelo período de 19 de maio de 2019 a 17 de maio de 2022. Quando estes autos de recurso ordinário foram distribuídos perante o STJ, esse período de mandato já havia se encerrado. Por isso, houve a perda de objeto do mandamus. 2. Apesar de, posteriormente, o recorrente arguir que ele foi designado para novo período junto à Federação, não é possível considerar que ainda há interesse de agir. O alegado "fato novo" significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 69.082/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) (grifou-se). “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO GUERREADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que negou provimento a Agravo Interno que manteve o decisum que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto contra a decisão do Tribunal a quo que denegou a ordem em Mandado de Segurança, não permitindo o pleito dos auditores de progressão de carreira. 2. A recorrente entrou com Petição noticiando a existência de fatos novos, alegando o reconhecimento do direito pelo recorrido, na seara administrativa e pleiteando o provimento do recurso. 3. O fato noticiado pelo recorrente, consistente no deferimento das promoções pretendidas na impetração, ao contrário do que defende, não importa na reforma do acórdão recorrido e concessão da segurança, acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito e consequente prejudicialidade dos Embargos de Declaração opostos por perda superveniente de interesse processual. Neste sentido destaca-se a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça: RMS 34.611/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2011; AgRg no REsp 1.237.147/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 10/12/2014; AgRg no RMS 23.808/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/3/2008; AgInt no RMS 47.185/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no RMS 51.410/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/8/2018; AgRg no AREsp 658.751/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015. 4. Petição rejeitada. 5. Embargos de Declaração prejudicados, em virtude da perda superveniente de interesse recursal.” (EDcl no AgInt no RMS n. 58.726/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 8/3/2021.) (grifou-se). Portanto, o fato superveniente narrado acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, e implica o reconhecimento da prejudicialidade da Apelação interposta, em razão da perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse processual para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15. Julgo prejudicado o recurso interposto pela parte Impetrante. Inviável a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.106/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator